Tribunal: TCU
Processo: 035.792/2015-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial de responsabilidade de ex-prefeito de Caraúbas/RN, em razão da ausência de comprovação do nexo de causalidade entre os recursos atinentes a convênio celebrado com o DNOCS, para recuperação e ampliação do AÇUDE APANHA PEIXE, e as despesas realizadas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial de responsabilidade do Sr. Ademar Ferreira da Silva, exprefeito de Caraúbas/RN, em razão da não comprovação da aplicação dos recursos recebidos no objeto pactuado por meio do Convênio 106/2008, Siafi 657325, celebrado com o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Ademar Ferreira da Silva (XXX.929.024-XX), ex-prefeito de Caraúbas/RN, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, do Regimento Interno do TCU; 9.2. condenar o responsável identificado no subitem anterior, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno) , o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, o valor de R$ 2.468,37, já restituído em 14/9/2012: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 250.000,00 25/6/2010 250.000,00 5/1/2011 9.3. aplicar ao Sr. Ademar Ferreira da Silva (XXX.929.024-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor, respectivamente, de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 219, inciso II, do RITCU, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. dar ciência desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas cabíveis.